Tribunal: TJSP
Processo: 2171315-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica, e que não é presumida simplesmente em razão da falência. Fundadas razões para a negativa do benefício. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processo que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica, e que não é presumida simplesmente em razão da falência. Fundadas razões para a negativa do benefício. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processo que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos fundamentos. Recurso não provido.